Tribunal: STF
Processo: SS 4140
Classe: SS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em suspensão de segurança. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto questionado. Pretensão de caráter infringente. inadmissibilidade.



    1. No julgamento do recurso, as questões postas pelos recorrentes foram enfrentadas adequadamente. Nenhuma das hipóteses autorizadoras da oposição do recurso declaratório (art. 337 do RISTF) está configurada no caso dos autos 



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.